Tribunal: TJBA
Processo: 8003708-27.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003708-27.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GISLAINE DOS SANTOS ALMEIDA Advogado(s): JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA, LOYENNE OLIVEIRA COSTA APELADO: JOSELITO FERREIRA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUTAÇÃO DE FURTO EM AMBIENTE DE TRABALHO. PROVA UNILATERAL E DESCONTEXTUALIZADA. AUSÊNCIA DE DOLO OU PUBLICIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME pelação Cível interposta por GISLAINE DOS SANTOS ALMEIDA contra sentença proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, de Família e Sucessões da Comarca de Euclides da Cunha, nos autos da Ação Indenizatória por Dano Moral ajuizada em face de JOSELITO FERREIRA DA SILVA. Os Autores, proprietários de um Lava Jato, alegam terem sido injustamente acusados pelo Réu de furtar um pen drive, deixado em seu veículo, fato que teria ocorrido em seu local de trabalho e motivado o pedido de indenização. A decisão recorrida julgou improcedente a demanda, por ausência de prova de dano moral indenizável, condenando os Acionantes ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa por gratuidade de Justiça. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Definir se a imputação de furto realizada pelo Acionado configura ofensa à honra subjetiva e passível de indenização por dano moral; determinar se os elementos probatórios apresentados são suficientes para comprovar o ato ilícito e o dano moral alegado. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil por dano moral exige a demonstração de conduta ilícita, dano efetivo e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. O vídeo apresentado pelos Suplicantes, produzido de forma unilateral e sem ata notarial, não contém informações sobre data, local, nem contexto completo do diálogo, o que compromete sua força probatória e impede o juízo seguro quanto à ocorrência de fato ofensivo, sua publicidade ou repercussão. A ausência de testemunhas presenciais e de outros elementos probatórios impede a confirmação da versão autoral, no que concerne à alegada imputação caluniosa e sua extensão. O Suplicado, idoso de 83 anos, apresentou em juízo sinais evidentes de desorientação e dificuldade de compreensão, o que afasta o dolo necessário à configuração de ofensa grave à honra dos Requerentes. Mesmo que tivesse ocorrido a acusação nos termos alegados, inexiste prova de que tal conduta tenha sido realizada perante terceiros ou com repercussão pública, circunstância indispensável à caracterização do dano moral. A jurisprudência consolidada exige, para fins de indenização, que a conduta vá além de mero aborrecimento e cause lesão grave à esfera psíquica do indivíduo, o que não restou demonstrado nos fólios. Os Recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, e 384, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI nº 07301675520218070000, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 21.09.2022; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0002456-36.2024.8.05.0043, Rel. Juíza Isabela Kruschewsky, j. 22.08.2025; TJ-PR, RI nº 0000126-38.2024.8.16.0018, Rel. Juiz Irineu Stein Junior, j. 04.10.2024; TJ-SP, AC nº 1050450-89.2021.8.26.0002, Rel. Des. Rômolo Russo, j. 13.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 8003708-27.2024.8.05.0078, tendo como Recorrentes GISLAINE DOS SANTOS ALMEIDA e JOSÉ MÁRIO AQUINO DE SOUZA, figurando como Recorrido JOSELITO FERREIRA DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.